Tribunal: TJDFT
Processo: 0728792-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. processo executivo. exceção de pré-executividade. Admissibilidade. vícios formais. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A exceção de pré-executividade constitui meio excepcional para o devedor opor-se ao processo executivo e tem sua admissibilidade limitada às alegações de vícios formais que possam ser conhecidos de ofício e que não demandem dilação probatória.
2. Portanto, é admissível a exceção quando seu fundamento assenta-se em eventual vício formal do título que lastreia a execução.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.